Tribunal: TCU
Processo: 000.418/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, versando sobre possíveis irregularidades na execução de despesas realizadas com recursos federais pelo Município de Manaus/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), versando sobre possíveis irregularidades na execução de despesas realizadas com recursos federais pelo Município de Manaus/AM. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, uma vez que se encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Manaus/AM sobre a seguinte impropriedade identificada no Contrato 6/2013, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. a ausência de controles que permitam atestar a presença dos motoristas, bem como registrar as entradas e saídas de veículos, com vistas a gerar informações que possam subsidiar decisões sobre a gestão de contratos para prestação de serviços de transporte, a fim de atender às necessidades daquela Secretaria Municipal, afronta os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, bem como a jurisprudência deste Tribunal, consoante o subitem 9.6.3 do Acórdão 4185/2011-TCU-Primeira Câmara e subitem 1.3.2 do Acórdão 3590/2007-TCU-Primeira Câmara , ambos da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.